Tribunal: TJMT
Processo: 1007489-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007489-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), HELCIO ANTONOW - CPF: 372.486.421-34 (EMBARGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), GESIO ALVES PEREIRA - CPF: 706.544.506-25 (EMBARGANTE), ÉLIO ANTONOW (EMBARGANTE), PEDRO DE JESUS ANTONOW (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRÔNEA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO SEM CONTRARRAZÕES – PEÇA APRESENTADA QUANDO FEITO ESTAVA PAUTADO – OMISSÃO – RECEBIMENTO DAS CONTRARRAZÕES E APRECIAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Errônea a certidão de decurso do prazo sem contrarrazões ao agravo de instrumento, o caso é de apreciação da peça.

2- Não sendo os motivos suficientes para a modificação do julgado embargado, deve-se acolher os embargos sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007489-25.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)

EMBARGADO: HELCIO ANTONOW

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIAPÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)
contra acórdão de provimento de
agravo de instrumento interposto por
HELCIO ANTONOW
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela de urgência n. 1002864-07.2021.8.11.0024, da Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada contra
GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)
. No acórdão embargado, foi deferida liminar de reintegração de posse.

Os embargantes dizem que “
o Sistema registrou como data de intimação para apresentação de contrarrazões o dia 28 de abril de 2022, com ciência do Embargante em 02 de maio de 2022. De forma que por desdobramento lógico, teria como data fatal o dia de 19 de maio de 2022 para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento
”.

Afirma que, “
mesmo antes de findar o prazo do Embargante para apresentação de suas contrarrazões, em 10 de maio de 2022, aproximadamente 09 dias ante da data final, a Secretaria do Juízo certificou que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contraminuta
”.

Relata que, “
diante do procedimento aparentemente errôneo, em 12 de maio de 2022, repete-se, antes do dia fatal 19 de maio de 2022, procedeu à apresentação de suas contrarrazões, oportunidade em que em sede preliminar, aduziu a tempestividade de sua manifestação
”.

Aduz que, “
Não obstante à presente manifestação, procedeu-se ao julgamento do feito sem a apresentação das razões apresentadas pelo Embargante. Em realidade, fez-se constar no referido acórdão que o Embargante não haveria apresentado suas contrarrazões
”.

Requer o acolhimento dos embargos com a apreciação das contrarrazões ao agravo de instrumento e manutenção da decisão de primeiro grau (id. 130622686).

Sem resposta aos embargos (id. 133106193).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIAPÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)
contra acórdão de provimento de
agravo de instrumento interposto por
HELCIO ANTONOW
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela de urgência n. 1002864-07.2021.8.11.0024, da Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada contra
GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)
. No acórdão embargado, foi deferida liminar de reintegração de posse.

O DJE de intimação para que os embargantes oferecessem contrarrazões ao agravo de instrumento foi disponibilizado em 29/04/2022, conforme se verifica da edição 11208, página 99.

Contando os dias úteis, o último dia para oferecimento das contrarrazões seria o dia 23/05/2022.

As contrarrazões foram oferecidas em 12/05/2022 (id. 1276878675), de modo que a certidão de decurso de prazo de id. 127297156 é errônea.

A intimação de pauta foi originada no movimento de 10/05/2022 (id. 127407155), ou seja, as contrarrazões foram oferecidas 2 dias depois, quando o voto já havia sido elaborado por esta julgadora, que considerou a certidão de decurso de prazo sem contrarrazões.

Logo, de fato, o caso é de apreciação das contrarrazões, pois o acórdão foi omisso neste ponto, o que faço neste momento.

Como fundamentado no acórdão embargado, transcrevo o decidido:

“[...] Na ação de reintegração, os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Registra-se que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.” (N.U 1016478-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.” (N.U 1005350-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

O objeto dos autos é “o imóvel rural denominado “Fazenda Gleba Vale Verde”, localizada a 04km do centro do município de Planalto da Serra – MT (tempos atrás, denominavam como sendo de Nova Brasilândia), individualizado pela matrícula 4.408, fls. 161, livro 2/AD em 30.09.97 do 1o Tabelionato e Registradora Paixão de Chapada dos Guimarães”.

Em suma, na inicial, o agravante disse que “objetiva a reintegração de sua posse em face dos Réus, uma vez que na data de ontem (21/12/2021), por volta das 15:00h, constatou que várias pessoas invadiram sua Fazenda, ultrapassando as divisas do imóvel rural, danificando grande parte das cercas, abrindo “picadas” (estradas) e derrubando árvores da área destinada à Reserva Legal da propriedade, configurando, inclusive, crime ambiental”.

O juízo de primeiro grau diz que “a parte autora não se desincumbiu de seu ônus em provar o alegado esbulho praticado pelos requeridos”.

Entretanto, em auto de constatação realizado por oficial de justiça foi constatada troca de cadeado no local, que não era mais o cadeado da parte agravante; cerca nova com arames novos, com 60 dias de construção; derrubada de árvores; sinais de trator com “correntão”; semoventes do agravante no local; vaqueiro do requerido Gésio no imóvel e semoventes dele; postes novos; vizinho “Rokue Reginaldo Roldão Filho, que me informou ser vizinho de fazenda do autor desde do ano de 1983, este [...] informou que os requeridos invadiram o imóvel do autor no final de ano passado em 18.12.2021 e que o autor exerce sua posse do imóvel usando para criação de gado”; construção de cerca que impede a parte autora de adentrar no imóvel:

“AUTO DE CONSTATAÇÃO

Certifico que de posse do mandado dirigi eu, a advogada do autor e o autor até o endereço do imóvel descrito no mandado e lá estando procedi as seguinte constatação, já na entrada do imóvel a porteira de ferro que lá existe já havia trocado o cadeado, não era mais o cadeado de posse do autor, onde tivemos que passar por baixo do arame, logo mais adentro do imóvel, me deparei com uma cerca nova de madeira de lei, com cinco fios de arames novos, no qual fora constatado que a cerca havia mais ou menos (60)sessenta dias que a mesma fora construída, onde a cerca passou dentro da mata fora derrubado as arvores onde encontrei madeira de lei como Baru angico e arueiras derrubadas, usando as mesmas de lascas para tal cerca onde passou a cerca, adentrando mais a dentro do imóvel fora verificado que os requerido passaram trator com correntão no pasto derrubando os mato maiores, tudo confirmado nas fotos que se encontra anexado neste mandado, mais adentro também encontrei semoventes que o autor alegou que parte destes gado, pertence a ele e os outros pertencem ao Sr. Gesio Alves Pereira, onde também encontrem mexendo com os gados o Sr. Olavo, no qual indaguei ao mesmo este confirmou que tal gado pertencia ao Sr. Gesio, e que o mesmo era vaqueiro deste, e estava cuidando do gado, onde encontrando um estrada antiga dentro do imóvel onde havia uma cerca antiga, que se encontra desmanchada onde fora retirado os arames da mesma, ficando somente as lascas fincadas no chão, onde o autor alegou que esta cerca era divisão de pasto dentro de sua propriedade, também verificando encontrei uma lagoa de água, onde o gado bebe na mesma sendo construção antiga. próximo a lagoa fora encontrado um mangueirão onde faz rodeio no gado, contendo postes novos colocados, ainda confirmado sobre o gado as fotos se encontra anexadas aparentemente havia mais ou menos umas (300)cabeças de gado no local, em que o vagueiro Olavo alegou que cuidava para a parte requerida Gesio Alves Ferreira. fora encontrado dentro do imóvel o gado e o vagueiro da parte requerida. indaguei ao vizinho de fazenda o Sr. Rokue Reginaldo Roldão Filho, que me informou ser vizinho de fazenda do autor desde do ano de 1983, este me informou que os requeridos invadiram o imóvel do autor no final de ano passado em 18.12.2021 e que o autor exerce sua posse do imóvel usando para criação de gado. Constatei que atualmente o autor não se encontra podendo entrar no seu imóvel, por que os requeridos construirão uma cerca atravessando o imóvel impedindo o autor entrar e mexer com seu gado.

Certifico que próximo do imóvel constatado encontrei o Sr. GESIO ALVES FERREIRA, na qual procedi sua CITAÇÃO pessoalmente entregando via do mandado e deixei o mesmo intimado do dia hora e loca da audiência, certifico que não foi possível proceder a citação e intimação do requeridos: ELIO ANTONOV, telefone 64-99968- 4971, e PEDRO DE JESUS ANTONOW, porque os mesmo nãomoram em Planalto da Serra” (id. 125382177).

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau consigna trecho do dito por testemunha em audiência de justificação, que também evidencia a posse da parte agravante:

“[...] Ao ser indagado se sabe que o autor exercia alguma atividade no local, informou que o autor “trabalhava lá com gado” há cerca de quinze anos. [...]”

Relato de BO, sobre fato ocorrido em menos de ano e dia, em dezembro de 2021, o que corrobora com o afirmado na constatação do oficial de justiça pelo vizinho Rokue:

“O COMUNICANTE COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL RELATANDO QUE: POSSUI UMA ÁREA DE TERRA DE 242 HECTARES, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA E QUE ESTA ÁREA DE TERRA É ESCRITURADA EM SEU NOME E QUE HOJE POR VOLTA DAS 15:00 HORAS. PERCEBEU QUE VARIAS PESSOAS INVADIRAM SUA PROPRIEDADE E QUE ESTAS PESSOAS NÃO RESPEITARAM A DIVISA DANIFICANDO A CERCA DA DIVISA. E QUE ESTAS PESSOA ALGUMAS IDENTIFICADAS E OUTRA AINDA NÃO, ESTÃO ABRINDO COM MAQUINAS PICADAS, E FAZENDO DERRUBADAS NO MATO DA RESERVA. O COMUNICANTE DISSE QUE AO APROXIMAR DE SUA PROPRIEDADE PERCEBEU QUE ESTAVA SENDO INVADIDA E QUE RECONHECEU OS SUSPEITOS CONHECIDO POR GESIO ALVES PEREIRA, FELIPE FILHO DE GÉSIO, ÉLIO ANTONOW, PEDRO DE JESUS ANTONOW. O COMUNICANTE RELATA QUE NO MÊS DE ABRIL DESTE ANO, ESTES MESMOS SUSPEITOS INVADIRAM ESTA PROPRIEDADE SENDO CONFECCIONADO UMA OCORRÊNCIA, MAS QUE APÓS O REGISTRO DESTA OCORRÊNCIA OS SUSPEITOS SAÍRAM DA PROPRIEDADE CAUSANDO DANOS MATERIAL AO COMUNICANTE. O COMUNICANTE RELATARA QUE POSSUI DIVERSOS ANIMAIS NESSA ÁREA E QUE ESTA AMEDRONTADO DE IR CUIDAR DOS ANIMAIS E SER ATACADO PELOS SUSPEITOS QUE INVADIRAM HOJE SUAS TERRA.” (id. 125382178, p. 20).

Fotografias demonstram todo o alegado na constatação e no BO (id. 125382178, p. 21 e seguintes).

A posse está demonstrada pela constatação e pelo dito pela testemunha, indicando posse, a princípio, desde 1983 pela parte agravante, com criação de gado, e o esbulho por construção de cercas, troca de cadeado, derrubada de mata e impedimento de entrada dos autores, com inserção de gado e caseiro da parte requerida.

Assim, vejo elementos suficientes ao deferimento da reintegração na posse.

Ante o exposto, ratifico a liminar aqui deferida e PROVEJO o recurso.

É como voto.”

Em contrarrazões, a parte embargante defendeu que “
a propriedade quanto a posse da propriedade pertencem ao Espólio de Julio Antonow, de forma que, sem o encerramento deste, não pode o Agravante, em detrimento aos demais herdeiros, inclusive aqueles que acompanharam o Agravado, se manifestar, em nome próprio, e somente em seu nome, para defender a posse supostamente esbulhada”.

Ocorre que a questão afeta à ilegitimidade ativa não foi tratada na decisão agravada, de modo que a enfrentar neste momento seria supressão de instância, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

O STJ:

Destaco julgados do STJ em casos análogos, em que matérias de ordem pública suscitadas apenas em grau recursal não foram analisadas por supressão de instância:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5o, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -,
e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância
, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da
tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte
, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem. VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017-destacado).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ESTADO-MEMBRO. AÇÃO AJUIZADA EM COMARCA DO INTERIOR. INEXISTÊNCIA DE REGRA QUE IMPONHA A TRAMITAÇÃO DO FEITO NO FORO DA CAPITAL. [...] 3. Destaque-se que o ingresso da Fazenda do Estado de São Paulo na lide deu-se posteriormente à prolação do acórdão recorrido (proferido em sede de agravo de instrumento apresentado em face da decisão que não acolheu a exceção de incompetência) e a interposição do recurso especial, razão por que
não se faz possível a análise de suas alegações (fls. 461 e segs.) especialmente no que se refere às alegações de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta
das Varas de Fazenda Pública do Estado do Paraná para resolver conflito entre o Estado de São Paulo e o Município de Porecatú (PR) ,
sob pena de supressão de instância, tendo em vista que tais questões foram aduzidas em preliminar de contestação (fls. 433 e segs.) e pendem de exame pelas instâncias ordinárias
. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1318065/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013-destacado).

Ademais, a ação é possessória é há prova da posse do embargado, bem como elementos que evidenciem a sua perda, de modo que seria sim legítimo passivo.

Os embargantes dizem, ainda, que “
resta demonstrada a boa-fé do Agravado, que tomou posse da área com fundamento em justo título e, mais, respeitou os limites do quinhão hereditário do Agravante, razão pela qual pugna pelo não conhecimento das razões apresentadas e manutenção da decisão recorrida
”.

Ocorre que a posse e o esbulho estão demonstrados, e a compra e venda, sem o consentimento do embargado e sem a devida aferição de onde seria a sua posse, é caso de reintegração. Ademais, a compra do imóvel, mediante título que garantiria o domínio, a priori, não é importante em ação possessória, e sim quem usa do imóvel como seu. O embargado não participou do negócio e há elementos de que ele quem teria a posse do local, de maneira que a inserção dos embargantes na área é ato de esbulho.

O próprio embargante diz que adentrou no imóvel em 22/01/2021, o que coaduna com todo o verificado na constatação e por testemunhas.

Acerca da ausência do perigo da demora, foi fundamentado no acórdão embargado que não é requisito para a reintegração liminar na posse, ante o procedimento especial das ações possessórias:

“[...]
Na ação de reintegração, os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”[...]”.

Destaco que o art. 558 do CPC estabelece que
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta
dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho
afirmado na petição inicial”.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022